Tribunal: TJMT
Processo: 1026787-66.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026787-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELVIS ROBERTO FIGUEIREDO - CPF: 388.100.421-15 (ADVOGADO), NICIA DA ROSA HAAS - CPF: 749.150.100-15 (AGRAVANTE), GERUSA CHAGAS LEAL - CPF: 432.743.581-34 (AGRAVADO), EMERSON MENDES DA SILVA - CPF: 798.557.681-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO FINAL. DECISÃO TERMINATIVA. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO INTERPOSTO CONTRA A SENTENÇA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO
.

1. No caso concreto, as partes entabularam contrato de prestação de serviços advocatícios com remuneração que seria calculada no período da data do protocolo da demanda até sua decisão terminativa.

2. D
ecisão terminativa é aquela da qual não cabe mais recurso, portanto, a data da sentença somente poderia ser considerada a decisão terminativa se não tivesse ocorrido a interposição de recurso.

3. No caso dos autos
, houve interposição de recurso e
o trânsito em julgado do acórdão referente a ação em que atuou a parte agravante se deu em 18-07-2017.

Logo, a data a ser utilizada como termo final é o dia 18-07-2017.

4. Decisão reformada.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Nicia da Rosa Haas
contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial nº 1000101-41.2022.8.11.0010, da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT, que
determinou a cobrança do débito exequendo somente entre o período de 01-09-2009 e 31-07-2013.

A parte agravante contextualiza o recurso narrando que “
Trata-se, na origem, de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (Contrato de Honorários), ajuizada pela Agravante, que requereu o pagamento de honorários advocatícios contratuais sobre parcelas do período de 01/09/2009 a 18/07/2017, em decorrência da prestação de serviço efetuada em favor da Agravada, e não paga.” (Id. 190198692; pág. 4)

Narra que “o juízo reconsiderou a decisão anterior,
inovando nos autos para delimitar o período exequível, uma vez que passou a entender ser cabível a cobrança somente dos valores devidos do período de 01/09/2009 a 31/07/2013
, razão pela qual a Agravante interpõe o presente recurso, porquanto não cabe ao juízo delimitar o direito não impugnado pela Executada/Agravada, tampouco restringindo valor já concebido por decisão transitada em julgado.
”.
(Id. 190198692; pág. 5)

Aduz que conforme o contrato entabulado entre as partes os honorários deveriam compreender o protocolo da demanda até sua decisão terminativa.

Sustenta que o trânsito em julgado do acórdão referente a ação em que agravante defendeu a parte agravada ocorreu em 18-07-2017, sendo certo que a parte executada sequer contestou o termo final do cálculo apresentado.

Defende
estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Requer
a concessão da tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito
,
requer o provimento do recurso para que seja mantida a cobrança sobre o período efetivamente pactuado entre as partes, qual seja, 01-09-2009 à 18-07-2017.

Liminar deferida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:

Pois bem.

O recurso deve ser provido.

Trata-se, na origem, de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (Contrato de Honorários), ajuizada pela Agravante, que requereu o pagamento de honorários advocatícios contratuais sobre parcelas do período de 01/09/2009 a 18/07/2017, em decorrência da prestação de serviço efetuada em favor da Agravada, e não pago.

O magistrado de origem proferiu a decisão agravada para fixar
ser cabível a cobrança somente dos valores devidos do período de 01/09/2009 a 31/07/2013
, data em que foi proferida a sentença, sendo esta a decisão terminativa a que faz menção a cláusula segunda do contrato entabulado entre as partes.

Ocorre que decisão terminativa é aquela da qual não cabe mais recurso, portanto, a data da sentença somente poderia ser considerada a decisão terminativa se não tivesse ocorrido a interposição de recurso.

No entanto, houve interposição de recurso e
o trânsito em julgado do acórdão referente a ação em que atuou a parte agravante se deu em 18-07-2017.

Logo, a data a ser utilizada como termo final é o dia 18-07-2017.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e reformo a decisão agravada para determinar que
a cobrança se dê sobre o período efetivamente pactuado entre as partes, qual seja, 01-09-2009 à 18-07-2017.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024